Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-09.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001078-09.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), PATRÍCIA CENI - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), MRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.831.045/0001-61 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001078-09.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001078-09.2025.8.11.9005

Impetrante:
Associação Alphaville Cuiabá e Zoroastro C. Teixeira & Advogados Associados.

Impetrado:
Juízo do 7o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por associação de moradores e seu escritório de advocacia contra ato do Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais do cálculo da dívida, sob o fundamento de que tal cobrança seria vedada no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios contratuais, expressamente previstos no estatuto social da associação credora, podem ser incluídos no cálculo da dívida exequenda em processo que tramita perante o Juizado Especial Cível, sem violar a norma do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios contratuais têm natureza material e resultam do inadimplemento da obrigação principal, estando previstos no artigo 389 do Código Civil e no estatuto da associação impetrante.

4.

A vedação contida no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 refere-se apenas aos honorários sucumbenciais, de natureza processual, sendo inaplicável aos honorários pactuados previamente entre as partes no título executivo.

5.

O artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil reconhece como título executivo extrajudicial o crédito condominial previsto em convenção, incluindo seus encargos legais e convencionais, como juros, multa e honorários contratuais.

6.

A atuação judicial que determina a exclusão dos honorários contratuais do título executado interfere indevidamente no conteúdo do crédito representado no título, violando o direito líquido e certo do credor à satisfação integral da obrigação assumida.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer a legitimidade da cobrança dos honorários contratuais nas execuções de débitos condominiais nos Juizados Especiais, desde que previstos em convenção ou estatuto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios contratuais previstos em convenção ou estatuto possuem natureza material e podem ser incluídos no cálculo do débito em execução de título extrajudicial no Juizado Especial Cível.

2.

A vedação do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 alcança apenas os honorários sucumbenciais de natureza processual.

3.

O juízo não pode excluir, de ofício, parcela do crédito contratualmente prevista, sob pena de violação ao direito líquido e certo do exequente à satisfação integral do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 389; Código de Processo Civil, artigo 784, inciso X; Lei n.o 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança no 1000554-12.2025.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 01.07.2025; TJMT, Mandado de Segurança no 1000677-10.2025.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 02.07.2025; TJMT, N.U. 1000702-23.2025.8.11.9005, rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 03.07.2025, DJE 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001078-09.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001078-09.2025.8.11.9005

Impetrante:
Associação Alphaville Cuiabá e Zoroastro C. Teixeira & Advogados Associados.

Impetrado:
Juízo do 7o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Associação Alphaville Cuiabá e Zoroastro C. Teixeira & Advogados Associados.

Ação:
Execução.

Origem:
7o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão atacada
(Id.
197111355
- nos autos n.o 1039845-65.2025.8.11.0001)
: determinou a intimação da parte exequente, ora impetrante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial e colacionar aos autos planilha de débitos atualizada, excluindo do cálculo a incidência de honorários advocatícios e taxa de assessoria de cobrança, por entender que estes devem ser expressamente excluídos, notadamente quando em primeiro grau de jurisdição inexiste tal condenação junto aos Juizados Especiais, conforme art. 55 da lei n.o 9099/95, sob pena de extinção
.

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão foi proferida de forma ilegal, uma vez que é perfeitamente possível a cobrança dos honorários advocatícios convencionais. Requer, pois, a concessão da segurança para determinar que o 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT afaste a decisão referente à exclusão dos honorários advocatícios de ordem material, ante a demonstração da patente violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Sem pedido liminar
.

Informações do juízo
(Id. 299448382): informa que a exclusão dos honorários advocatícios do débito concernente ao título executivo extrajudicial se fundamentou em uma interpretação sistemática das normas e princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, onde não há previsão legal para cobrança e condenação em honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição, a exemplo das disposições contidas no art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e do Enunciado n.o 97 do FONAJE.

Parecer do Ministério Público
(Id.
299846899
): deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1001078-09.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1001078-09.2025.8.11.9005

Impetrante:
Associação Alphaville Cuiabá e Zoroastro C. Teixeira & Advogados Associados.

Impetrado:
Juízo do 7o Juizado Especial de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Associação Alphaville Cuiabá e pelo escritório Zoroastro C. Teixeira & Advogados Associados contra ato praticado pela Exma. Sra. Juíza de Direito titular do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1039845-65.2025.8.11.0001, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais do cálculo da dívida.

Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão da autoridade coatora viola seu direito líquido e certo ao incorrer em evidente erro de interpretação, pois confundiu honorários sucumbenciais com honorários advocatícios contratuais de natureza material. Sustentam que os honorários previstos no artigo 389 do Código Civil possuem natureza jurídica distinta daqueles previstos no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, sendo os primeiros decorrentes do próprio inadimplemento da obrigação principal, enquanto os segundos têm natureza processual.

Destacam ainda que o Estatuto Social da Associação prevê expressamente em seu artigo 57, §5o, que, em caso de inadimplemento e encaminhamento do débito à assessoria jurídica, será dever do inadimplente arcar com honorários advocatícios contratuais no importe de 10% para negociações extrajudiciais e 20% para o caso de ação judicial.

Informam que já foram concedidas seguranças em casos idênticos, conforme julgados citados na petição inicial, e que a decisão questionada impõe prejuízo aos impetrantes, obrigando a associação a arcar com custos de honorários que deveriam ser suportados pelo devedor inadimplente.

Pois bem. A controvérsia principal deste
mandamus
reside na distinção entre os honorários advocatícios contratuais de natureza material (artigo 389 do Código Civil) e os honorários sucumbenciais de natureza processual (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95), bem como na possibilidade de inclusão dos primeiros no valor da execução perante o Juizado Especial Cível.

Razão assiste aos impetrantes.

Com efeito, ao determinar a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo da dívida executada, a autoridade impetrada incorreu em erro de interpretação ao confundir institutos jurídicos distintos, quais sejam, os honorários advocatícios contratuais, de natureza material, e os honorários sucumbenciais.

A vedação contida no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, ou seja, aqueles decorrentes da própria relação processual, devidos pela parte vencida à parte vencedora como consequência da derrota no processo. Tais honorários, de fato, são incabíveis em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais.

Contudo, os honorários advocatícios contratuais reclamados pelos impetrantes possuem natureza material, sendo decorrentes do inadimplemento da obrigação principal, conforme previsto no artigo 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Importante destacar que tal previsão normativa foi expressamente incorporada ao contrato firmado entre as partes, constando do Estatuto Social da Associação Alphaville Cuiabá, em seu artigo 57, §5o:

"§5. Sendo os débitos encaminhados à assessoria jurídica será dever do inadimplente arcar com os honorários advocatícios contratuais no importe de 10% para negociações extrajudiciais e de 20% para o caso de ação judicial, bem como de eventuais custas processuais, além de honorários de sucumbência eventualmente arbitrados."

O Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso X, é claro ao estabelecer que o crédito referente às contribuições de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção, constitui título executivo extrajudicial. O crédito a que se refere a lei abrange não apenas a cota principal, mas todos os seus consectários legais e convencionais, como a multa, os juros moratórios e, se assim previsto, os honorários advocatícios para a cobrança.

Portanto, ao ingressar com a ação de execução, o condomínio não postulou uma condenação em honorários, mas sim a satisfação de um crédito preexistente, líquido, certo e exigível, que já contempla tal verba por força de convenção.

A atuação do juízo, nesse caso, não é constitutiva, mas meramente satisfativa. Ao determinar a exclusão de parte do crédito, o juízo de primeiro grau imiscuiu-se indevidamente no mérito do título executivo, extrapolando sua competência e violando o direito líquido e certo do credor de executar a integralidade da dívida.

Dessa forma, a ordem para emendar a inicial, extirpando os honorários contratuais, configurou-se como ato manifestamente ilegal, passível de correção pela via do mandado de segurança.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o entendimento também é pacífico, inclusive em casos idênticos envolvendo a própria impetrante, conforme destacado na inicial, onde o TJMT concedeu segurança nos
writs
no 1000554-12.2025.8.11.9005 e no 1000677-10.2025.8.11.9005, reconhecendo a legitimidade da inclusão dos honorários advocatícios contratuais em execuções no âmbito dos Juizados Especiais.

Sobre a matéria, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

A legitimidade passiva por débito condominial incumbe ao possuidor do imóvel, e não ao proprietário registral, quando comprovadas a imissão na posse pelo comprador e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação, conforme fixado no Tema 886 do STJ.

Os honorários advocatícios previstos em convenção condominial possuem natureza contratual e integram o crédito exequendo, sendo legal sua inclusão na execução, ainda que esta tramite perante os Juizados Especiais Cíveis.

Segurança parcialmente Concedida.

(N.U 1000702-23.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)”.

Ademais, a cobrança dos honorários advocatícios contratuais encontra respaldo na autonomia privada, sendo fruto de livre estipulação entre as partes, que devem respeitar o pactuado em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). O contrato celebrado entre o devedor e a Associação autora, por meio do Estatuto Social, que prevê expressamente tal obrigação, constitui ato jurídico perfeito que vincula as partes.

Importante ressaltar que a inclusão dos honorários contratuais não representa violação às regras dos Juizados Especiais, uma vez que tais honorários integram o próprio crédito material cobrado, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, estes sim vedados em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais.

Constata-se, portanto, que o ato impugnado praticado pela autoridade coatora viola direito líquido e certo dos impetrantes, na medida em que impõe restrição indevida ao direito de cobrança dos honorários advocatícios contratuais previstos no art. 389 do Código Civil e expressamente pactuados entre as partes.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a autoridade coatora, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1039845-65.2025.8.11.0001, admita a inclusão dos honorários advocatícios contratuais previstos no artigo 57, §5o do Estatuto Social da Associação Alphaville Cuiabá no cálculo do débito exequendo, por possuírem natureza material diversa dos honorários sucumbenciais vedados pelo artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025